Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724901-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO MAXIMIANO FARAGE RECORRIDO: SANDRA CATARINA CERQUEIRA, DOMINGOS MARCIANO CORDEIRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança. Em complemento, o entendimento sumulado no verbete de súmula n. 332 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. 2. Diante desse quadro, a fiança prestada sem a outorga uxória, em casamento submetido ao regime de comunhão universal de bens, enseja a ineficácia total da garantia, com a consequente extinção da execução, porquanto, além de constituir formalidade expressamente exigida pelo Código Civil, a obrigação assumida compromete o próprio sustento da família, a que estão obrigados ambos os cônjuges. Desse modo, o imóvel destinado à moradia do núcleo familiar da apelante não deve sofrer possível constrição judicial, mantendo-se a sua impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 161, 422 e 1.647, todos do Código Civil, sustentando a ausência de nulidade da fiança pela falta da outorga uxória, diante da má-fé do fiador ao omitir fato relevante que altera a execução do contrato. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais; c) artigos 502 e 503, ambos do CPC, por entender que houve ofensa à coisa julgada, porquanto não considerada a decisão proferida em embargos à execução, que manteve a execução do título, diante do princípio da boa-fé objetiva, ainda que sem outorga uxória, resguardando a meação do cônjuge. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, alegando carência de fundamentação e afronta à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 161, 422 e 1.647, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante das peculiaridades aqui expostas, a despeito do cônjuge da apelante, no contrato de fiança, ter sido qualificado como solteiro, muito embora seja casado com ela desde o ano de 2007, sob o regime de comunhão universal de bens, e o Juízo de origem, ao prolatar sentença, ter resguardado a meação da recorrente, a fiança prestada deve ser declarada totalmente ineficaz, porquanto violadora de lei expressa que prejudica quem com a fiança não anuiu” (ID 13158515). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Tampouco deve prosseguir o apelo especial em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004